Tribunal: TJES
Processo: 5003066-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRA MARA BASTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso Inominado n°:

5003066-71.2024.8.08.0030

Recorrente: LEANDRA MARA BASTOS

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Analisando detidamente os documentos colacionados pela autora em conjunto com a sua petição inicial
e o parecer do NATJUS de id. 14928649, tenho que a recorrente não comprovou a imprescindibilidade e a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] o parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica nº 248428) enfatizou a inexistência de avaliação achados de exame físico (tais como peso, altura, circunferências) e outros dados objetivos que possam corroborar o diagnóstico de gigantomastia no presente caso; bem como, a ausência de evidências robustas que suportem a melhoria da dor após mamoplastia redutora. A ausência de documentos como radiografias ou laudos especializados que demonstrem comprometimento funcional severo decorrente da condição mencionada compromete a análise do pedido. O parecer do NATJUS também destacou que NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado no presente caso, e que não foram identificados elementos que comprovem a relação direta entre a hiperplasia mamária e a condição de saúde da autora, que justifique a realização do procedimento”
(id. 14928656, negritei).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRA MARA BASTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada
,
inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, visto que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)